Tribunal: STF
Processo: RE 87580
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
POLICIA MILITAR. PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO COM BASE NA
LEI 135/59 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
          - NO CASO, NÃO HÁ SEQUER QUE DISCUTIR-SE A TESE DE HAVER,
OU NÃO, DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE,  AO
ENTRAR EM VIGOR A VEDAÇÃO DO PAR. 3. DO ARTIGO 101 DA CONSTITUIÇÃO DE
1967  - E O MESMO CONTINUOU A OCORRER UM ANO APÓS, O QUE AFASTA A
QUESTÃO  DA PERMANENCIA, NA OMISSAO DA EMENDA N. 1;69, DO BENEFÍCIO DO
ARTIGO 177, PAR. 1., DAQUELA EMENDA N. 1/69, DO BENEFÍCIO DO ARTIGO
177,  PAR. 1., DAQUELA CARTA -, O RECORRIDO NÃO  TINHA  DIREITO
ADQUIRIDO,  POR  NÃO PREENCHER,  AINDA,  OS  REQUISITOS  NECESSARIOS
A  PASSAGEM   PARA  A INATIVIDADE.
          - OFENSA AO DISPOSTO NO PAR. 2.  DO  ARTIGO  102  DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, SOB CUJO IMPERIO SE DEU O ATO DE
REFORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.